Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-53.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702314-53.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IELTON JUNIO CORDEIRO, ALISSON FELIX CORDEIRO, LUCIENE RIBEIRO CORDEIRO, ESPÓLIO DE SERVERINO JOSE CORDEIRO D E C I S Ã O Os apelados informaram o pagamento apenas do ITCMD causa mortis, havendo débitos ainda de IPTU e outros tributos. O DISTRITO FEDERAL insiste na suspensão do processo, até decisão final do Colendo Superior Tribunal de Justiça ou o efetivo pagamento de todos os tributos. Não obstante a controvérsia recursal tenha sido resumida à "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015", esculpida no Tema 1074, do STJ, no qual há determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria, o tema alcança também a falta de pagamento dos demais tributos que impedem aludida homologação. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do referido tema. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora